Tribunal: TJMT
Processo: 1017805-18.2023.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017805-18.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Pessoas, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre, Transporte Rodoviário]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VERONICE PAWLOSKI - CPF: 031.372.679-51 (RECORRENTE), UESLEI DE MELO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 046.207.621-05 (ADVOGADO), RUAN FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 061.486.881-58 (ADVOGADO), BEATRIZ PAWLOSKI BORGES - CPF: 053.970.671-05 (RECORRENTE), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (RECORRIDO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (ADVOGADO), ALAN FRANCO SCORPIONI - CPF: 010.659.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE TERRESTRE INTERMUNICIPAL. ATRASO NO EMBARQUE. PERDA DO ÔNIBUS PARA O SEGUNDO TRECHO. COBRANÇA DE REMARCAÇÃO DE PASSAGEM. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MATERIAL DEVIDO. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL PELO ATRASO DA CHEGADA AO DESTINO FINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nos termos do art. 734, do Código Civil, o transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade.

Comprovado a falha na prestação de serviço, deve a empresa de transporte ser condenada ao pagamento de indenização

por dano moral, em razão dos transtornos acarretados ao passageiro.

O dano material se faz devido, pois, a cobrança de remarcação de assento para continuidade da viagem configura prática abusiva, tendo em vista que a passageira perdeu o transporte para o 2° trecho da viagem em decorrência do atraso do primeiro ônibus.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1017805-18.2023.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop/MT

Recorrente(s):

Beatriz Pawloski Borges E

Espólio De Veronice Pawloski

Recorrido(s):

Viação Juína LTDA - EPP

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/09/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou
IMPROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
.

Na exordial, as Reclamantes contam que residem em Juruena/MT, sendo a autora Veronice Pawloski acometida com Neoplasia Maligna na mama, Estágio III, CID C50, realizando tratamento em Sinop/MT e que a viagem se deu para a realização de seu tratamento, possuindo o itinerário:

- Saída de Juruena dia 12/06/2023 às 09h30minh com destino à Juína e chegada prevista para 14h e;

- Saída de Juína no dia 12/06/2023 às 16h00minh com destino à Sinop e chegada prevista para às 00:20h do dia 13/06/2023.

No entanto, o transporte inicial até Juína/MT atrasou, pois o ônibus quebrou na estrada, tendo embarcado somente às 12h30min, o que culminou na perda do ônibus que sairia de Juína/MT às 16h, ao desembarcaram, procuraram o guichê da empresa para realizar a troca de passagem, sendo informadas que o próximo ônibus partiria no dia 13/06/2023 às 09h e ainda foram cobradas pela remarcação das passagens, no valor de R$ 26,92 por passagem, totalizando o valor de R$ 80,76, conforme comprovante de pagamento.

Alegam que, além da taxa de remarcação, despenderam de gastos com táxi (R$ 25,00), hotel (R$ 182,00) e alimentação (R$ 39,00) que perfazem R$ 326,76. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação de serviço e a condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral e material sob o argumento de que os registros fotográficos colacionados a contestação são de período diverso ao da realização da viagem, não tendo a empresa logrado êxito na caracterização da excludente de ilicitude que resultou nos contratempos e transtornos.

A Reclamada, ora recorrida, sustenta que o trecho a ser percorrido é crítico, sendo decretada a precariedade das estradas, conforme comprovado por meio do Decreto 38-2023 - situação de emergência Colniza e

Decreto Estadual 229-2023, de modo que os fatos narrados ocorreram por motivo de ausência de infraestrutura nas estradas, inexistindo o dever de indenizar, pois não cometeu ato ilícito.

Pois bem. Analisando os autos, é incontroversa a ocorrência de percalços na estrada, devido à precariedade da infraestrutura, que resultou no atraso do embarque e, consequentemente, na perda do ônibus de conexão, com destino a Sinop/MT.

Conforme as provas documentais acostadas a exordial, verifico que a Autora logrou êxito em comprovar a cobrança realizada pela Ré para a remarcação da passagem. Segue abaixo:

Contudo, é notório que a remarcação somente foi necessária por decorrência do atraso no embarque do primeiro trecho da viagem que resultou na perda do ônibus subsequente, sendo assim, é de responsabilidade da empresa Ré proceder com a remarcação das passagens sem a cobrança de quaisquer taxas extras, haja vista que a causa do evento danoso não ocorreu por culpa da consumidora.

Deste modo, a autora faz jus ao reembolso do valor pago na remarcação, bem como dos demais gastos decorrentes de tal fato, como: alimentação, hospedagem e táxi, os quais foram devidamente comprovados nos autos.

O artigo 741, do Código Civil, dispõe que:

“Art. 741. Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do transportador,
ainda que em conseqüência de evento imprevisível
, fica ele obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente,
à sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte.

Portanto, cabível a indenização a título de dano material, ressaltado que a autora comprovou todos as despesas, conforme comprovantes na exordial.

Por outro viés, a indenização a título de dano moral merece prosperar, tendo em vista que resta comprovado a falha na prestação de serviço, em razão do atraso para chegada ao destino final, aliado ao fato de que a autora estava acompanhada de seus filhos menores e com a saúde debilitada.

Apesar de constar nos autos a informação de que a estrada do percurso da viagem da autora se encontrava em situação precária, por motivos de chuvas torrenciais, é cediço que o mês de junho, período da viagem da autora, não há chuvas torrenciais, portanto, não há como ter ocorrido alagamento e atoleiros em tal período.

Portanto, o atraso no embarque e a cobrança indevida da remarcação da passagem, configuram falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar à passageira, nos termos do art. 14, § 3o do CDC.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e
condeno
a Recorrida ao pagamento de R$ 326,76, a título de dano material e ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1o do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024